Tribunal: TJES
Processo: 5032665-06.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032665-06.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WALLAX DIAS GONCALVES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. CANCELAMENTO DE CNH/PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRATICADA NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. NATUREZA MATERIALMENTE SANCIONATÓRIA DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO AFASTAR GARANTIAS LEGAIS POR MERA ALTERAÇÃO NOMINAL DO PROCEDIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CTB. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REGULARIDADE FORMAL DAS NOTIFICAÇÕES QUE NÃO AFASTAM A DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Cuida-se de recurso interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a nulidade do processo administrativo nº 2023-FJS2G, reconhecendo a decadência do direito de aplicar penalidade decorrente de infração de trânsito praticada pelo recorrido durante o período de permissão para dirigir, em razão da expedição intempestiva da notificação da penalidade.

A autarquia recorrente sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo impugnado não teria natureza sancionatória, mas mero caráter declaratório de irregularidade na expedição da CNH, com fundamento no art. 263, §1º, do CTB, razão pela qual não se sujeitaria ao prazo decadencial do art. 282 do mesmo diploma.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. Embora o DETRAN atribua ao procedimento a nomenclatura de “cancelamento de CNH” ou “cancelamento de permissão”, o que se verifica materialmente é que a medida decorre diretamente da prática de infração de trânsito cometida durante o período permissionário e importa na supressão do direito de dirigir do administrado, produzindo inequívoco efeito sancionatório.

A natureza jurídica do ato administrativo decorre de seu conteúdo e de seus efeitos concretos, e não da nomenclatura escolhida pela Administração Pública. Não se admite que o Poder Público, mediante simples reclassificação terminológica do procedimento, afaste garantias legais inerentes ao exercício do poder sancionador estatal, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal.

Desse modo, ainda que formalmente enquadrado como “cancelamento de habilitação por irregularidade na expedição”, o procedimento administrativo em exame ostenta natureza materialmente punitiva e sujeita-se às limitações temporais legalmente impostas ao exercício do poder de punir.

Correta, portanto, a incidência do art. 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

No ponto, também não procede a alegação de inaplicabilidade da norma sob o argumento de que a infração originária foi praticada antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.071/2020
.
Isso porque o prazo decadencial deve ser aferido à luz da legislação vigente no momento da prática do ato administrativo de imposição da penalidade, e não da data da infração originária, em observância ao princípio do

tempus regit actum
.

No caso concreto, a notificação da penalidade foi expedida apenas em 30/11/2023, quando já plenamente vigente a nova redação do art. 282 do CTB, que prevê prazo máximo de 180 dias (ou 360 dias, se houver defesa prévia) para expedição da notificação, sob pena de decadência do direito de aplicar a penalidade.

Assim, tendo sido ultrapassado o prazo legal, correta a sentença ao reconhecer a decadência do direito punitivo da Administração. A alegação recursal de regularidade das notificações postais igualmente não altera o desfecho da demanda.

Ainda que se admitisse a regular expedição das comunicações para o endereço cadastrado, tal circunstância não afasta o vício reconhecido na origem, pois a nulidade declarada não decorreu de ausência de notificação válida, mas do
excesso de prazo para expedição da própria penalidade
, causa autônoma de decadência prevista expressamente no §7º do art. 282 do CTB.

Em outras palavras, a eventual regularidade formal do meio de notificação é juridicamente irrelevante quando o próprio ato sancionador foi expedido fora do prazo decadencial legal.

Logo, a sentença recorrida apreciou corretamente a controvérsia, aplicando de forma adequada a legislação de regência e a principiologia do direito administrativo sancionador.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA. Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)